Tribunal: STF
Processo: ARE 1425299
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. REGIME 12X36. HORA NOTURNA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CÔMPUTO DO TEMPO DE JORNADA. CONSIDERAÇÃO EXCLUSIVA PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS PARA ALTERAR O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX e XVI; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da decisão monocrática de segundo grau mantida pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    7. No caso dos autos, a Parte Autora pleiteia a percepção de uma hora extra diária em razão da realização de plantões de 12 horas pelo trabalho desempenhado das 19 horas às 07 horas do dia seguinte, calculando o período utilizando-se da hora reduzida.



    8. O Estado do Paraná assegura que a utilização do parâmetro hora reduzida é para cálculo do valor do adicional noturno e, acaso admitida a contagem do período laborado em horário noturno considerando a hora reduzida, o servidor estaria percebendo a vantagem em duplicidade, não sendo esta a intenção disposta na lei.



    9. Com razão o Réu. Isso porque, de acordo com o contido no artigo 4º. da Lei Estadual n. 18.136/2014, tem-se que: “Art. 4º. A estrutura de remuneração da Carreira de Promotor de Saúde é composta por: (...) IV - a Gratificação de Atividade de Saúde – GAS compõe a base de cálculo da Gratificação pelo Serviço Extraordinário e do Adicional pelo Trabalho Noturno (...) § 6º Será concedido adicional pelo Trabalho Noturno, considerando-se a hora noturna como 52 minutos e 30 segundos, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da hora normal, para o trabalho executado entre 22:00 horas e 05:00 horas da manhã.”



    10. Do disposto na norma aplicável, é possível extrair que as disposições relativas à hora reduzida serão consideradas para fins de cômputo do adicional noturno, inexistindo referência à sua aplicação ao cálculo de horas extras.



    11. Tal se deve ao fato de que os servidores que trabalham no regime diferenciado de turnos de 12x36 horas já possuem inseridos na sistemática remuneratória o pagamento do adicional noturno que considera, para tanto, a hora reduzida, a fim de justamente remunerar adequadamente e de forma diferenciada aquelas horas laboradas sob o horário noturno.



    12. Ocorre que o cômputo da hora reduzida para fins de cálculo de hora extra é incompatível com o regime de 12x36 horas, cuja finalidade é justamente a atuação do servidor em jornada diferenciada para atender as peculiaridades da atividade desenvolvida, cuja remuneração e sistema de folgas são ínsitos ao sistema.



    13. Tal é o posicionamento dominante que vem sendo firmado por esta Colenda Quarta Turma Recursal, vejamos: (...)



    14. A pretensão autoral não encontra amparo legal, na medida em que está evidente que a hora reduzida é instituto aplicável ao cálculo do adicional noturno, inexistindo quaisquer elementos que indiquem sua utilização para cômputo de hora extra, quiçá para servidor atuante no regime de turnos de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso.



    15. Neste sentido colaciono trecho do julgado n. 0014373-34.2018.8.16.0018, de Relatoria da Juíza Manuela Tallão Benke, que assim dispõe e muito bem se aplica ao caso em tela: “(...) No que concerne à utilização da hora noturna reduzida para fins de computo de horas extras, conforme descrito em lei, a contagem da hora noturna como sendo de 52 minutos e 30 segundos é específica ao cálculo do adicional pelo trabalho noturno (veja que o respectivo artigo encontra-se na subseção VIII, intitulada “Do Adicional Noturno”), nada dispondo sobre reflexos para o cálculo do tempo de jornada, que deve observar apenas ao critério cronológico.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente